Tribunal: STF
Processo: RE 1537821
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. REAJUSTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS PELAS LEIS N° 12.204/02 E 12.635/04 NO PERCENTUAL DE 4%. POSSIBILIDADE DE ESTENDER AOS DELEGADOS DE POLÍCIA CONFIGURADA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELAÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O ato apontado como ilegal, qual seja a não concessão do reajuste previsto nas Leis n°s 12.204/02 e 12.635/04, é de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial mês a mês. 2. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. Transação entre o Estado de Pernambuco e o apelado Ricardo José Varjal de Melo, homologada. 4. Julgamento de mérito em relação aos demais apelados. Direito dos Delegados de Polícia Civil a percepção dos reajustes gerais concedidos a todos os servidores do poder executivo mediante as Leis n°s 12.204/02 e 12.635/04 no percentual de 4% (quatro por cento). 5. Impossibilidade de compensação com reajustes da Gratificação de Função Policial, outorgados pelas Leis n°s 12.124/01 e 12.635/04. 6. Precedentes deste Sodalício. 7. Manutenção da sentença em todos os seus termos, exceto para Ricardo José Varjal de Melo, face a homologação de transação com o Estado de Pernambuco. 8. Reexame Necessário improvido, prejudicado o apelo voluntário. 9. Decisão unânime”. (eDOC 53 – ID: 519ada86)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 37, caput, X, 39, § 1º, 61, § 1º, II, “a” e 169, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 64 – ID: a75ad354)



    Nas razões recursais, explica-se que as Leis 12.204/02 e 12.635/04 do Estado de Pernambuco “não concederam reajuste linear a todos os servidores públicos estaduais, mas sim a grupos específicos, quando outras categorias que já haviam tido sua remuneração reajustada não receberam logicamente nova majoração”. (eDOC 64 – ID: a75ad354, p. 7)



    Sustenta-se que o cargo de Delegado de Polícia não foi contemplado pelo reajuste concedido pelas Leis 12.204/02 e 12.635/04, pois já beneficiado com a majoração da remuneração no exercício anterior. 



    Requer-se, ao final, “seja consignado limite temporal para a incidência de eventuais percentuais, prevendo-se a compensação dos reajustes pleiteados com as majorações a qualquer título concedidas aos Impetrantes, tudo em estreita consonância com o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal”. (eDOC 64 – ID: a75ad354, p. 20)



    Determinado retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 315 da repercussão, o acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES ESTADUAIS PELAS LEIS N° 12.204/02 E 12.635/04 NO PERCENTUAL DE 4%. POSSIBILIDADE DE ESTENDER AOS DELEGADOS DE POLÍCIA. CARÁTER GERAL REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Face o ajuizamento de Recurso Extraordinário pela FUNAPE, a 2° Vice-Presidência deste EGTJPE determinou o retorno dos autos para o exercício do Juízo de retratação ou reafirmação do Acórdão impugnado, face o julgamento do RE 592.317 (Tema 315), submetido à sistemática peculiar do instituto da Repercussão Geral, no qual o Colendo STF pacificou o entendimento de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 2. Impossibilidade de adequação do acórdão vergastado ao julgamento do RE 592.317 (Tema 315) - representativo da controvérsia, em razão deste Eg. TJPE ter firmado o entendimento de que o aumento concedido pelas Leis n° 12.204/02 e 12.635/04 foi de caráter GERAL a todos os servidores do Poder Executivo no percentual de 4% (quatro por cento). 3. Reexame necessário improvido, prejudicando o apelo voluntário, mantendo a decisão fustigada em todos os seus termos, posto dada em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Assim, entende-se, por reafirmar o julgado vergastado, determinando o retorno dos autos à 2° Vice-Presidência para os fins que entender de direito. Decisão unânime”. (eDOC 54 – ID: a5d1e279)



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece parcial provimento.



    Verifico que a Corte de origem consignou que o aumento salarial concedido pelas Leis 12.204/02 e 12.635/04 do Estado de Pernambuco foi de caráter geral a todos os servidores estaduais do Poder Executivo, de forma a contemplar também a carreira dos Delegados de Polícia. 



    Assim, afastou a incidência do Tema 315 da repercussão geral, que veda ao poder judiciário conceder aumento de vencimentos com base na isonomia, uma vez que a decisão recorrida não se fundamenta no princípio da isonomia, tendo verificado na legislação local norma que deu reajuste geral anual aos servidores públicos daquele Estado.



    Em relação a expressa previsão legal que excluiu a categoria dos delegados de polícia dos reajustes de 4% concedidos pela revisão geral anual, o acórdão recorrido considerou ilegal a exclusão da categoria dos delegados, uma vez que considerou inviável a compensação com reajustes da Gratificação de Função Policial, outorgados pelas Leis nºs 12.124/01 e 12.635/04.



    Pois bem, vale acentuar que, atualmente, a Constituição de 1988, em seu artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para a revisão da remuneração de servidores públicos. Retomo o texto do referido artigo:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” (grifo nosso)



    A propósito, destaco que a revisão geral apenas recompõe a expressão econômica da remuneração. Para a sua implementação é necessária lei específica em que conste, além do índice a ser adotado, a época do ano na qual a revisão deve ocorrer. Pela obviedade, pressupõe que seja expressamente conferida a todos, sem distinção de índices. Assim, qualquer lei que não abranja a totalidade dos agentes públicos ou preveja distinção de índices, ainda que de forma indireta, não se trata de revisão geral e anual.



    Em consulta à jurisprudência desta Corte, observa-se que, desde a época em que vigia a Constituição de 1946, o STF já havia consolidado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário reajustar os vencimentos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição de lei para tal finalidade.



    A esse propósito, cito trecho do voto proferido pelo Min. Ribeiro da Costa, no RE 47.340, Pleno, DJ 26.10.1961, que bem elucidou a questão:



    “Tem-se por evidente a distorção do princípio da isonomia em que se fundou o acórdão recorrido para justificar a assemelhação de vencimentos concedida pela Lei n. 4, de 1959, art. 1º, contrariando, assim, conceituação jurisprudencial incontendível, no sentido de que o Poder Judiciário não pode usurpar funções legislativas, corrigindo e substituindo, determinações legais. Sem dúvida, não cabe ao Poder Judiciário, transcendendo a área de sua atividade específica, atingir a dos demais Poderes, de que é instrumento de controle, vedando-se-lhe, pois, tomar-lhes o lugar ou substituir-lhes a iniciativa, para corrigir, ampliar ou eliminar dispositivos legais expressos, criar novos cargos ou aumentar vencimentos.” (grifo nosso)



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, com o seguinte teor: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.



    Reforço que, em 28.8.2014, o teor da Súmula 339/STF ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE 592.317/RJ, Tema 315 da repercussão geral, de minha relatoria, ocasião na qual o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Como demonstrado, há muito já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    No entanto, em relação à possibilidade de compensação, esta Corte já placitou a dedução de aumento real de revisão geral anual, até mesmo para evitar subversão à previsão constitucional constante do art. 37, X, da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 10331/01 QUE REGULAMENTA A REVISÃO GERAL E ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGO 3º: POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS ADIANTAMENTOS OU QUAISQUER OUTROS AUMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O inciso X do artigo 37 da Carta Federal autoriza a concessão de aumentos reais aos servidores públicos,lato sensu, e determina a revisão geral anual das respectivas remunerações. Sem embargo da divergência conceitual entre as duas espécies de acréscimo salarial, inexiste óbice de ordem constitucional para que a lei ordinária disponha, com antecedência, que os reajustes individualizados no exercício anterior sejam deduzidos da próxima correção ordinária. 2. A ausência de compensação importaria desvirtuamento da reestruturação aprovada pela União no decorrer do exercício, resultando acréscimo salarial superior ao autorizado em lei. Implicaria, por outro lado, necessidade de redução do índice de revisão anual, em evidente prejuízo às categorias funcionais que não tiveram qualquer aumento. 3. Espécies de reajustamento de vencimentos que são inter-relacionadas, pois dependem de previsão orçamentária própria, são custeadas pela mesma fonte de receita e repercutem na esfera jurídica dos mesmo destinatários. Razoabilidade da previsão legal. Ação direta improcedente.” (ADI 2.726/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 29.8.2003)



     Inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa a possibilidade de se observar as compensações dos reajustes já concedidos foi reafirmada em questão de ordem na repercussão geral do RE 584.313, correspondente ao Tema 340 da Repercussão Geral:



    “Estende-se o reajuste de 28.86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória 2.131/2000, atual Medida Provisória 2.215-10/2001.” (grifei)



     Nesses termos, entendo assistir razão à recorrente quanto à necessidade de compensação do benefício aqui pleiteado com reajustes da Gratificação de Função Policial, outorgados aos delegados pelas Leis n°s 12.124/01 e 12.635/04.



     Evidentemente, caso o reajuste da referida gratificação de função policial corresponda a percentual inferior a 4% (reajuste geral concedido aos demais servidores), a diferença será devida aos delegados.



     Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos ao TJPE para que proceda à compensação do reajuste geral de 4%, determinado na sentença, com o aumento da Gratificação de Função Policial outorgado aos Delegados pelas Leis 12.124/01 e 12.635/04, ressalvando o direito dos impetrantes ao recebimento da diferença, se for o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente